Tribunal: TJBA
Processo: 0170791-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0170791-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s): ENY BITTENCOURT, CARLOS CARNEIRO COELHO JUNIOR, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO e outros

Advogado(s):CARLOS CARNEIRO COELHO JUNIOR, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ENY BITTENCOURT, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DA DÍVIDA COM RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A INCIDIREM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Ao reconhecer a abusividade da capitalização mensal e determinar o recálculo da dívida, com a compensação ou restituição, na forma simples, dos valores porventura cobrados indevidamente, relegando a apuração do quantum à fase de liquidação de sentença, o acórdão não especificou os consectários legais a incidirem sobre o valor a ser restituído.

2.
Destarte, de rigor o acolhimento dos aclaratórios, para determinar
que, sobre eventual valor a ser restituído ao embargante, em razão do afastamento da capitalização de juros, incida
correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

3.
Embargos de Declaração Acolhidos com Efeito Infringente.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos Declaratórios
de nº.
0170791-09.2008.8.05.0001
.EDCiv,
em que é embargante
ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO
e embargado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COM EFEITO INFRINGENTE
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.